Tribunal: TJDFT
Processo: 0709076-88.2021.8.07.0005
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL PRATICADA CONTRA MULHER, POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO COMPROVAÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA A PREVISTA NO PARÁGRAFO 9o DO ART. 129 DO CP. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.

1. Conjunto probatório que ampara a condenação do réu pela prática do delito de lesão corporal praticada contra mulher, por razões da condição do sexo feminino, consistente, ao menos, em chutes, confirmados pela vítima, tanto na delegacia, quanto em juízo, e devidamente corroborados pelo laudo pericial e pelas testemunhas policiais, que constaram a presença de lesões na ofendida, não se havendo falar em insuficiência probatória ou fundada dúvida acerca da existência de excludente de ilicitude (legítima defesa).

2. Inviável o reconhecimento da legítima defesa ou até mesmo suscitar fundada dúvida quanto a sua ocorrência, porquanto não restou demonstrado que o réu, usando moderadamente dos meios necessários, tenha repelido injusta agressão, atual ou iminente, a direito próprio ou de terceiro.

3. Não há se falar em desclassificação da conduta (art. 129, § 13, do CP) para aquela prevista no parágrafo 9o do art. 129 do CP, quando, apesar de a violência ter se dado em ambiente doméstico, mostrar-se evidente que as agressões se basearam em relação de gênero, inclusive, envolvendo menosprezo à condição de mulher, com efetiva ocorrência de dominação e submissão da ofendida ao agressor, amoldando-se à nova forma qualificada de lesão corporal leve trazida pela Lei no 14.188/21.

4. A multiplicidade de lesões infligidas no corpo da vítima, descritas como “escoriações difusas”, comprovadas por laudo pericial, extrapola o tipo penal incriminador e demonstra maior reprovabilidade da conduta do réu, justificando a avaliação negativa da circunstância judicial.

5. Mantém-se a valoração desfavorável das circunstâncias do crime quando o delito de lesão corporal praticado contra mulher, por razões da condição do sexo feminino, foi presenciado pela filha menor da vítima, com personalidade ainda em formação, gerando repercussão negativa em sua integridade psicológica.

6. Recurso parcialmente conhecido e, no mérito, desprovido.